Tribunal: TJDFT
Processo: 0741739-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741739-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES AGRAVADO: SINOMAR DA COSTA MENESES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PLACA DA MERCEDES contra a decisão de ID 209482086 (autos de origem), proferida ação de prestação de contas, ajuizada por SINOMAR DA COSTA MENESES, que recebeu, em parte, a petição inicial e determinou a citação do réu. Afirma, em suma, que houve julgamento de mérito, em sede de decisão interlocutória; que não foi “intimada” para apresentar contestação; que houve violação ao devido processo legal; que está caracterizada a ilegitimidade ativa do agravado, por ausência de comprovação da propriedade; que o condomínio é parte ilegítima, uma vez que o dever de prestar contas é do síndico; que cabe à assembleia condominial exigir a prestação de contas; que a parte contrária não comprovou a hipossuficiência, a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a anulação da decisão agravada, por violação ao contraditório; o reconhecimento da ilegitimidade ativa e passiva; o reconhecimento da impossibilidade de exigir contas individualmente e a revogação da gratuidade de justiça. Custas recolhidas (ID 64654432). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, nenhuma das teses é passível de conhecimento no presente agravo de instrumento. Em relação à inobservância do devido processo legal, diante da ausência de citação para contestação, a decisão agravada se resumiu a receber, em parte, a petição inicial, com a determinação expressa de citação do réu. Contraria a lógica do procedimento a pretensão da parte de tomar ciência anteriormente ao recebimento da petição inicial. O artigo 550 do Código de Processo Civil, descrito na decisão agravada, disciplina que o réu é citado para prestar as contas exigidas ou oferecer contestação, no prazo de quinze dias. Assim, o juízo a quo ofereceu ao agravante a oportunidade de contestar o pedido, observada a especificidade do procedimento da ação de exigir contas. Quanto às teses de ilegitimidade ativa e passiva, é certo que a questão se qualifica como questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Assim, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em segundo grau da ilegitimidade da parte, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Conforme precedente desta Turma Cível, “as alegações da agravante-ré de (...) ilegitimidade passiva não foram examinadas pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.” (Acórdão 1829273, 07511370820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024). Por fim, sobre o deferimento da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar que o inciso V do mencionado dispositivo é claro ao admitir o agravo nas hipóteses de “rejeição do pedido de gratuidade de justiça” ou de “acolhimento do pedido de sua revogação”, não abrangendo a hipótese de concessão da gratuidade de justiça. Essa Corte já decidiu que “ausente previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que concedeu aos agravados à gratuidade de justiça” (Acórdão 1662349, 07305206120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência na imediata análise da questão da gratuidade de justiça deferida à parte agravada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora